Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708615-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão (ID 225276380) da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por L.D.S.R.O., deferiu o pedido de tutela de urgência para ampliar a internação domiciliar de 12 para 24 horas. Em suas razões (ID 69606096), alega que: 1) a gravada não necessita de internação domiciliar pelo período de 24 horas; 2) não é responsabilidade da operadora de plano de saúde custear a contratação de empregado doméstico para exercer a função de cuidador; 3) a seleção de pacientes elegíveis para internação domiciliar é prerrogativa do plano de saúde, de acordo com os parâmetros das tabelas da Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar - ABEMID e Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar – NEAD; 4) o programa de desospitalização possui critérios para concessão; 5) a assistência à saúde no ambiente domiciliar é oferecida de maneira voluntária, pois não faz parte do rol de procedimentos de cobertura mínima obrigatória pelos planos de saúde; 6) os cuidados como troca de fraldas, mudança de decúbito, banho e higiene em geral não necessitam de serem realizados por um técnico, devem ser realizados por cuidador ou familiar sem prejuízo clínico; 7) não nega a necessidade de cuidados especiais, que deve se limitar à realidade da evolução do quadro do beneficiário e das normas contratuais; 8) é necessária a participação ativa os familiares, que devem se responsabilizar pelos cuidados; 9) a requerente não necessita de internação domiciliar, apenas de cuidador associado ao atendimento domiciliar oferecido no Programa de Gerenciamento de Crônicos - PGC; 10) há tratamento legal diferenciado aos planos de autogestão. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja: 1) reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a ampliação da internação domiciliar de 12 para 24 horas; 2) subsidiariamente, seja disponibilizado o serviço após a avaliação da pontuação na tabela NEAD. Preparo comprovado (ID 69606106). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. 1. Tramitação em segredo de justiça Inicialmente, analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil-CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)” Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”; Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoa-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III) De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o II é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Os processos judiciais cujos pedidos se referem à necessidade de cobertura financeira para medicamentos e tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados (inclusive sensíveis) – art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, a pessoa natural/autora deve ser intimada para se manifestar quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial. 2. Efeito suspensivo Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196 da Constituição Federal – CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. Na hipótese, a agravante é associação de saúde em regime de autogestão, o que apenas afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Súmula 608 do STJ), mas não os princípios da Nova Teoria Contratual (boa-fé objetiva, equilíbrio econômico e função social). De qualquer modo, mesmo para as entidades de autogestão, é indevida a negativa de custeio pela suposta ausência de previsão contratual ou por disposição de norma infralegal (no caso, resoluções normativas da ANS), em casos excepcionais. Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva (lealdade, dever de cuidado com o outro contratante), sobretudo se demonstrada a gravidade do quadro clínico da requerente. O Rol de Procedimento e Eventos em Saúde é atualmente regulamentado pela RN 465/2021 da ANS, vigente desde 01/04/2021. Estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, nos termos do art. 35 da Lei 9.656, de 3 de junho de 1998, observada as segmentações assistenciais contratadas. Assim dispõe a Resolução ao tratar sobre a hipótese de atendimento domiciliar: “Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998. Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.” No tocante à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. A propósito, registrem-se os seguintes julgados da Corte Superior: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da configuração de dano moral indenizável, bem como os parâmetros utilizados para arbitrar o quantum indenizatório - que não se mostra irrisório ou excessivo - encontra óbice na Súmulas 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1994152 / SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, Dje 26/08/2022)”. "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, reputa-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1998189/CE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 17/08/2022)". Os serviços de home care (internação domiciliar) são desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar. O plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual se a modalidade de internação hospitalar foi contratada. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196 da Constituição Federal – CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. No caso, o relatório do médico assistente destaca que a paciente, de 88 anos de idade, é diagnosticada com síndrome demencial em estado grave associada à doença cérebro vascular e necessita de cuidado em tempo integral. Registre-se (ID 225187410): “Em março de 2023, durante internação hospitalar em virtude de pneumonia por broncoaspiração (disfagia grave), oi realizada gastrostomia na paciente sra. L.D.S.R.O, com objetivo de facilitar a administração de medicamentos, hidratação e alimentação (via GTT), considerando os vários episódios de infecção (pneumonia aspirativa) e a condição de desnutrição proteico calórica apresentadas pela paciente. E diante da evolução da Doença de Alzheimer, da disfagia grave, risco constante de broncoaspiração ( e pneumonias de repetição) e para melhorar o aporte de hidratação e de nutrição, permanece a sonda do GTT (gastrostomia) até o presente momento. Na mesma ocasião, a condição clínica da paciente supracitada se deteriorou pelo surgimento de sacaras sacrais e trocantéricas (que demandou tratamento cultivo prolongado) e houve oscilação nos níveis de saturação de oxigênio (necessidade de uso intermitente de oxigenoterpia domiciliar). Devido ao conjunto de situações clínicas descritas no parágrafo anterior, faz-se necessário o cuidado em tempo integral da paciente dra. L, que preenche os critérios de home care (serviço hospitalar em domicílio) no período de 24 horas (e não no período de 12 horas como atualmente está sendo realizado). As razões/motivos são inúmeros: necessidade de medicação contínua ao longo das 24 horas; necessidade no manejo do preparo da medicação/hidratação/alimentação que deve ser realizada ao longo das 24 horas; necessidade de higienização, assim como mudança de decúbito a cada 2/3 horas deve ser feito ao longo das 24 horas (prevenção e escaras/úlceras); necessidade de adotar medidas de aspiração de secreção de vias aéreas (usa aspirador) e necessidade de medicação via parenteral (via intramuscular ou endovenosa) que pode ocorrer ao longo das 24 horas; necessidade de manejo com a administração de oxigênio domiciliar; necessidade de adoção de medidas emergenciais por profissional habilitado caso condição clínica justifique tais medidas (e que não fica restrita apenas ao período de 12 horas).” É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, a qual cabe somente ao médico responsável pelo acompanhamento do caso definir o tratamento adequado e sua periodicidade. As condições de saúde da autora apontam que seu estado de saúde exige cuidados específicos. A propósito, e apenas a título ilustrativo, registrem-se julgados deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A apelante é associação de saúde em regime de autogestão, o que apenas afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC (Súmula 608 do STJ). Aplicam-se, porém, à presente relação as disposições da Lei n. 9.656/98 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) e do Código Civil, especialmente os deveres de lealdade, boa-fé objetiva e informação, bem como a função social dos contratos e os deveres anexos dos contratantes. 2. No caso concreto, verifica-se que a autora apresenta grave quadro clínico e é dependente de tratamento domiciliar especializado, tendo o juízo a quo reconhecido o direito à manutenção da cobertura do tratamento na modalidade de home care, determinando que a operadora do plano de saúde forneça, adicionalmente, acompanhamento por técnico de enfermagem pelo período de 6 horas por dia. 3. Depreende-se dos relatórios médicos constantes nos autos que a autora possui diagnóstico de Alzheimer avançado, Doença de Parkinson, Fibrose Pulmonar e Hipotireoidismo, sendo totalmente dependente de terceiros para atividades de vida diária. 4. Não obstante os referidos documentos para amparar a tutela jurisdicional pleiteada, foi designado, no presente caso, perito judicial, o qual concluiu que a autora necessita de internação domiciliar com cuidados por técnico de enfermagem por 6h/dia. 5. Os casos de tratamento na modalidade home care revelam que o atendimento configura, de toda sorte, modelo de atenção hospitalar, na qual há uma verdadeira internação que toma lugar fora da unidade hospitalar, mas que mantém a mesma essência daquela, posto que o serviço é prestado sob supervisão de equipe de saúde, devendo-se admitir a extensão da cobertura pelo plano de saúde, independentemente da limitação contratual. Assim, os serviços de home care, quando recomendado pelo médico, devem ser custeados pelo plano de saúde independentemente de previsão contratual, porquanto constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, ainda mais quando justificada sua necessidade. 6. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar". 7. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1898268, 07242162520228070007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024.)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REGRAMENTO DA ANS. TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE INTEGRAL. INDICAÇÃO MÉDICA. HIPÓTESE DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA. 1. A relação de consumo não está caracterizada no presente caso, uma vez que a Ré é entidade de plano de saúde na modalidade de autogestão, não havendo finalidade lucrativa e livre oferta do produto no mercado. 2. O Superior Tribunal de Justiça dispõe que, apesar de as operadoras de planos de saúde poderem limitar as hipóteses de cobertura de tratamentos, não é possível a negativa ao tratamento ou procedimento indicado pelo profissional responsável pela saúde do paciente. (AgRg no AREsp 725.203/RJ). 3. Prevalece o direito fundamental à saúde em detrimento de questões econômico-financeiras de empresas operadoras de saúde, de maneira que estas não podem limitar o tratamento ou procedimento indicado pelo profissional. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1871055, 07204562920228070020, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 11/6/2024.)” A condição de absoluta dependência da requerente está evidenciada pela apresentação de relatório médico que noticia seu estado de incapacidade para as atividades diárias mais simples e essenciais. Assim, uma vez comprovada a imprescindibilidade da internação domiciliar, correta a decisão que concedeu a tutela de urgência e condenou o plano de saúde a ampliar a prestação do serviço de internação domiciliar de 12 para 24 horas. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada: 1) para contrarrazões; 2) para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator